Tribunal: STJ
Processo: 5003632-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935585 - ES (2025/0171440-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR
: ABELARDO GALVÃO JÚNIOR - ES005675
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA ALIPRANDI RIBEIRO
ADVOGADOS
: LEANDRO SIMONI SILVA - ES012235
BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA -
ES025559
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução individual de sentença coletiva, julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os
cálculos que instruem a exordial, condenando o agravante ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência. No Tribunal
, o recurso não
a quo
foi conhecido.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA49965276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 47cc53cb-16c4-42ed-9347-fd3e66ef67f5

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 47cc53cb-16c4-42ed-9347-fd3e66ef67f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935585 - ES (2025/0171440-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR
: ABELARDO GALVÃO JÚNIOR - ES005675
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA ALIPRANDI RIBEIRO
ADVOGADOS
: LEANDRO SIMONI SILVA - ES012235
BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA -
ES025559
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução individual de sentença coletiva, julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os
cálculos que instruem a exordial, condenando o agravante ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência. No Tribunal
, o recurso não
a quo
foi conhecido.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA48953382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:40
Código de Controle do Documento: be5fd557-8a04-45dd-b969-614a9d023990

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO DL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III,
DO CPC). IMPUGNAÇÃO , EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. PRONUNCIAMENTI JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E
DETERMINA A EXPEDIÇÃO D< PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO.
NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCI, DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO
POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRC INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO ALÉM DE HOMOLOGAR OS
CÁLCULOS, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO D REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR OU DO PRECATÓRIO, DECLARANDO
EXTINTA EXECUÇÃO, MOTIVO PELO QUAL O RECURSO CABÍVEL É O DE
APELAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIC TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.
NA HIPÓTESE VERTENTE, O MUNICÍPIO AGRAVANTE INTERPÔS "AGRAVO DE
INSTRUMENTO" EM FACE D DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIV;
HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL E
DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV E OFÍCI REQUISITÓRIO DE PRECATÓRIO,
DECISÃO ESSA DE CUNHO TERMINATIVO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO
20: §1°, DO CPC (PRONUNCIAMENTO JUDICIAL POR MEIO DO QUAL O JUIZ
EXTINGUE A EXECUÇÃO), O QU EVIDENCIA A INADEQUAÇÃO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SENDO
CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. 4. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL, HAJA VISTA A PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO.
Documento eletrônico VDA48953382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:40
Código de Controle do Documento: be5fd557-8a04-45dd-b969-614a9d023990

PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJES. 5. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

Observa-se que a r. decisão agravada julgou improcedente a Impugnação formulada
pelo Município da Serra nos autos do cumprimento de sentença de origem, homologando os
cálculos apresentados pelas ora agravadas, sem, contudo, encerrar expressamente o referido
procedimento.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ, "... no sistema regido pelo NCPC, o recurso
cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela
negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento." (RE Sp 1.698.343/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, D Je 1o/8/2018). Vejamos:
[...]
Dessa forma, considerando que a r. decisão agravada foi proferida em sede de
“Cumprimento de Sentença”, sem encerrar expressamente o referido procedimento, o
Recurso de Agravo de Instrumento preencheu o requisito de cabimento, nos termos da
expressa previsão contida no art. 1.015, Parágrafo Único do Código de Processo Civil, razão
pela qual requer-se o seu conhecimento por esse E. TJES.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

No caso dos autos, o recorrente almeja a reforma de pronunciamento judicial que
rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposto pelo ente
público municipal, e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte
vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Registra-se que, embora não tenha declarado expressamente, a decisão recorrida
possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1o, do CPC1, o que torna evidente a
inadequação da via eleita pelo recorrente.
[...]
Documento eletrônico VDA48953382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:40
Código de Controle do Documento: be5fd557-8a04-45dd-b969-614a9d023990

Conclui-se pela ausência de cabimento do presente agravo de instrumento,
especialmente porque na hipótese de decisão extintiva da execução, proferida em processo
autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 203,
§1o, do CPC).
Em idêntico sentido as seguintes decisões monocráticas: AI 5004092-
34.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, D Je: 2.5.2023; AI
5003835- 09.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, D Je:
25.4.2023 e AI 0011862- 72.2019.8.08.0011, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS
FERREIRA, Terceira Câmara Cível, D Je: 5.11.2019.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 1.015 do Código de Processo Civil), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
Documento eletrônico VDA48953382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:40
Código de Controle do Documento: be5fd557-8a04-45dd-b969-614a9d023990

sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
Documento eletrônico VDA48953382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:40
Código de Controle do Documento: be5fd557-8a04-45dd-b969-614a9d023990

presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:40
Código de Controle do Documento: be5fd557-8a04-45dd-b969-614a9d023990

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.935.585 / ES
Número Registro: 2025/0171440-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006523920218080048 50036324720238080000 6523920218080048
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR : ABELARDO GALVÃO JÚNIOR - ES005675
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA ALIPRANDI RIBEIRO
ADVOGADOS
: LEANDRO SIMONI SILVA - ES012235
BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA - ES025559
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA49935005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 0dd8bdc0-ccbc-4d06-a489-db3b6a8ff4dc

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 0dd8bdc0-ccbc-4d06-a489-db3b6a8ff4dc